Tribunal: TJSP
Processo: 1002521-05.2016.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos com alegação de omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002521-05.2016.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargada ELIANE DE ALMEIDA CATELLAN DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002521-05.2016.8.26.0077/50000 - Voto no 36400 - Letícia/Fabiane 2
VOTO No: 36400
EDEC.No: 1002521-05.2016.8.26.0077/50000
COMARCA: BIRIGUI
EBTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EBDO. : ELIANE DE ALMEIDA CATELLAN DA SILVA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Opostos com
alegação de omissão Ocorrência Embargos acolhidos,
sem alteração do julgado.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 147/154, que, por maioria, em julgamento estendido, deu parcial
provimento ao recurso interposto pela embargada.
A BV sustenta que o julgado contém omissão,
aduzindo que antes do julgamento informou a existência de coisa
julgada, ressaltando que as partes entabularam acordo em outro processo
envolvendo o mesmo contrato, nada existindo para reclamar. Quer sanar
o vício apontado, com a extinção do processo e a condenação da
embargada por litigância de má-fé. Cita os arts. 502, 505 e 507 do CPC.
Busca a reforma do decisum.
A parte embargada foi instada a se manifestar nos
termos do artigo 1.023, § 2o do CPC.
É o relatório.
De fato, é de de se reconhecer que referida questão
não foi ventilada no v. Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002521-05.2016.8.26.0077/50000 - Voto no 36400 - Letícia/Fabiane 3
Contudo, não há que se falar em coisa julgada, pois o
referido acordo foi formalizado em outro processo (no
1002078-20.2017.8.26.0077) e o seu conteúdo não abrange o presente
feito.
Observa-se
que
aquele
processo
trata-se
de
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização em razão de
anotação nos cadastros de inadimplentes (fls. 121/138), ao passo que a
presente demanda versa sobre ação revisional de contrato, não existindo
similitude nos pedidos.
Ademais, referido acordo foi enfático em ressaltar
que nada existia a reclamar em “decorrência dos fatos narrados na
exordial ou a eventos a eles relacionados” (fls. 136/137), ou seja, sobre
os fatos narrados naquela ação, e não sobre o presente contrato em si,
como tenta fazer crer o embargante.
Sendo assim, era de rigor o prosseguimento do feito
com o julgamento do recurso, cujo interesse foi expressamente
manifestado pela parte embargada a fls.145.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração, sem alteração do julgado.
SOUZA LOPES
Relator